Tribunal: TJDFT
Processo: 0737112-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737112-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXI GOUVEIA SODRE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento Provisório de Sentença - Nomeação - Final de Fila - Decisão em Acórdão - Julgamento Colegiado - Amplitude do Título Judicial - Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alexi Gouveia Sodré contra Decisão Interlocutória proferida pela Juíza Titular da Oitava Vara da Fazenda Pública, a qual indeferiu o pedido de cumprimento de obrigação de fazer, como efetuado em Cumprimento Provisório de Sentença, este decorrente de Acórdãos proferidos neste Tribunal na Apelação Cível 0706137-67.2019.8.07.0018, contra o Distrito Federal. O agravante sustenta maior amplitude no título do Acórdão exequendo, pois, em Embargos de Declaração, esta Egrégia Turma teria provido o referido recurso para pontuar a sua colocação no final da fila dos aprovados e não no final da fila, contando com o cadastro reserva. Determinei à autoridade coatora, também agravada, manifestasse preliminarmente as razões pelas quais o agravante não teria sido convocado para o Curso de Formação objeto do Edital n. 65/2021. Informações devidamente prestadas. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, o agravante impetrou Mandado de Segurança contra o Chefe de Departamento de Pessoas da Polícia Militar do Distrito Federal visando a concessão da Ordem com o intuito de ser reposicionado no final da fila dos aprovados no Concurso para preenchimento de vagas no Curso de Formação Profissional de Soldado Militar Combatente. A Ordem foi concedida, segundo dispositivo do Acórdão 1367524, nos seguintes termos: Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso para, reformando a r. sentença guerreada, conceder a segurança para assegurar ao impetrante o direito de ser reposicionado no fim do rol de classificados do concurso público mencionado. Não há honorários por força do disposto no art. 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. É o meu voto. Após a interposição de Embargos de Declaração, no qual o impetrante provocou o Tribunal a aclarar a decisão tomada, o Relatório do Acórdão 1383834 assim consignou: Inconformado, sustenta a parte embargante, Alexi Gouveia Sodré em suma, que o decisum apresenta contradição e é obscuro, uma vez que o v. acórdão afirmou que o pedido do apelante era “tão somente a realocação no final da lista de aprovados”, ao passo que no dispositivo constou que o provimento do recurso foi para reposicionar o candidato “no fim do rol de classificados do concurso público”. Assevera que a redação do acórdão permite uma interpretação equivocada de que o direito do candidato é ao reposicionamento no fim do rol de classificados, incluindo o cadastro de reserva, o que fere seu direito líquido e certo à realocação no final da lista de aprovados, considerando que passou dentro do número de vagas. Com essas considerações, pugna pelo provimento dos embargos. Os Embargos de Declaração foram assim respondidos: Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, nego provimento aos declaratórios apresentados pelo Distrito Federal, mantendo a conclusão exarada no acórdão recorrido; dou provimento aos embargos de declaração interpostos por Alexi Gouveia Sodré, reconhecendo a existência de erro material, para tão somente determinar que onde se lê “[...] conceder a segurança para assegurar ao impetrante o direito de ser reposicionado no fim do rol de classificados do concurso[...], leia-se “[...] conceder a segurança para assegurar ao impetrante o direito de ser reposicionado no final da lista de aprovados do concurso.” Como se vê, ao contrário do defendido pela autoridade impetrada no ID 30893545, o impetrante não foi recolocado no final do cadastro reserva, mas dentro da delimitação daqueles aprovados. A propósito, a própria organizadora do Certame, em 9 de fevereiro de 2021, colocava o autor na posição 1.693, conforme se vê do extrato da sua inscrição 0197110717. Assim, como houve nomeação até a posição 1.734, já dentro do cadastro reserva, deve o autor ser nomeado, sob pena de ocorrência de preterição, nos exatos limites do quanto definido no Acórdão exequendo. De se ressaltar os imediatos efeitos jurídicos e cogentes de ordem mandamental, independentemente da interposição de eventual Recurso Especial, o qual, igualmente, não possuiria efeito suspensivo. Aí está a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano está evidenciado pela própria preterição e a necessidade de ingresso no Curso de Formação Profissional, considerada posse. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e DETERMINO ao Chefe do Departamento de Pessoas da Polícia Militar do Distrito Federal nomeie o impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento do Mandado Judicial por Oficial de Justiça, nos termos do Edital 65/2021, para ingresso no Curso de Formação Profissional. Expeça-se Mandado de Intimação, de imediato. Intimem-se para Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Brasília, segunda-feira, 29 de novembro de 2021, 0h4min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator